Tribunal: STF
Processo: HC 239026
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENORES DE DOZE ANOS DE IDADE. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Narcizo Carneiro Leite, advogado, em 18.3.2024, em benefício de Tainara Ribeiro Subtil, contra decisão proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 897.894/RJ (fls. 3-4, e-doc. 10).



    Não houve juntada das decisões prolatadas nas instâncias antecedentes.



    2. Na petição inicial, a defesa sustenta que “a acusada é mãe de duas crianças que estavam sob seu total cuidado e zelo; gerando a prisão ora existente gravíssimos transtornos para a formação psicológica e educacional das crianças, que[,] segundo relatos de familiares, estão sofrendo com a ausência da mãe” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “a paciente é ré primária, tem bons antecedentes, é moradora da cidade de Rio de Janeiro desde o ano de 2022[,] exercia ocupação lícita à época de sua prisão, tudo provado à exaustão nos autos primevos” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos: 



    “Ex positis, o impetrante vem requerer dos Virtuosos Ministros componentes desta Augusta e Colenda Corte, presentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, a concessão liminar do writ of habeas corpus, com esteio no art. 660, § 2º, do CPP, expedindo-se o competente alvará de soltura em prol do paciente, por falta de justa causa na manutenção da prisão cautelar do mesmo, com estribo no art. 648, I, do CPP, em razão de nulidade já decretada anteriormente pela DD. autoridade coatora da R. sentença monocrática, além de nulidade por falta de fundamentação na manutenção da custódia cautelar do paciente, com fulcro no art. 93, IX, da Constituição Federal, notificando-se a DD. autoridade coatora a prestar as informações de estilo, concedendo-se ao final e em definitivo a presente ordem, compromete-se o impetrante a fazer comparecer o paciente em todos os ulteriores termos do processo de conhecimento, até final julgamento; 



    Pede-se-ia oitiva do DD. Procurador-Geral da República;



    A impetrante junta cópias da inicial de habeas corpus interposto perante a DD. autoridade coatora, parecer da DD. Subprocuradoria Geral da República, R. acórdão prolatado em HC pela DD. autoridade coatora, embargos de declaração interpostos pelos impetrantes contra R. acórdão proferido em HC pela DD. autoridade coatora e resultado do julgamento desses embargos. (...) 



    À guisa de maiores indagações e para a clarear a causa fez juntar neta oportunidade, a decisão acima onde é perfeitamente cabível a concessão da prisão domiciliar da paciente justificada pelos seus direitos a ficar próximo a seus filhos onde são totalmente dependentes. 



    Igualmente, o impetrante manifesta expressamente o desejo de sustentar oralmente a presente ordem diante deste Colendo Tribunal, rogando notificação prévia para o ato. 



    Em virtude da urgente/urgência que a causa requer roga a Vossa Excelência Senhor Ministro a Superação da Súmula 691 do STF para deferimento do pedido” (fls. 6-8, e-doc. 1). 



    3. Em 27.3.2024, considerando o alegado na inicial (paciente mãe de bebê de oito meses de vida) e a ausência de inclusão, neste processo, do ato impugnado e das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, oficiei ao Superior Tribunal de Justiça para informar sobre o andamento processual do Habeas Corpus n. 897.894/RJ, além de outros dados necessárias ao esclarecimento do descrito na inicial deste habeas corpus. Naquela data, o sistema processual daquele Superior Tribunal estava inativo para usuários e jurisdicionados (e-doc. 8).



    4. Em 3.4.2024, a defesa juntou o ato apontado coator, pediu a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal e o deferimento de prisão domiciliar “para corrigir situação excepcional como é o caso dos autos, és que, a paciente esta sendo processada por crime sem a utilização de violência ou grave ameça e, que também a mesma é mãe de uma criança de oito meses de vida e doutra de onze anos de idade, mas, mesmo assim, o juízo de piso, resolveu negar os pedidos ali feitos” (sic, fls. 2-3; e-doc. 10).



    5. A Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou “que, até o dia 4 de abril de 2024, não chegaram a esta Corte as informações solicitadas por intermédio do(s) Ofício(s) nº(s) 5507/2024 (eDOC 9)” (e-doc. 12).



    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que, em 5.4.2024, foi prolatado despacho de mero expediente, determinando-se a expedição de ofício ao Supremo Tribunal Federal com a comunicação da decisão.



    Voltaram os autos conclusos ao meu gabinete em 5.4.2024.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.3.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 897.894/RJ, cujo objeto é ato apontado como coator praticado pelo juízo da Vigésima Sétima Vara Criminal da comarca do Rio de Janeiro/RJ:



    “Percebe-se, preliminarmente, a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para análise do presente writ, uma vez que deveria ter sido dirigido à autoridade hierarquicamente superior àquela de onde provém o alegado constrangimento ilegal. 



    Assim, o pedido não se enquadra em hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, inciso I, alínea c, da Constituição Federal” (e-doc. 10).



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e ainda sem lançamento de trânsito em julgado no andamento processual daquele processo.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    8. Nos termos da jurisprudência prevalecente, é inviável ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de matéria não examinada pela instância antecedente, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 
n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). Nesse sentido, por exemplo, o julgado:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. 1. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA QUE, PARA SER APRECIADA, DEMANDARIA DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
2. FUNDAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. FUNDAMENTO SUFICIENTE E IDÔNEO PARA A PRISÃO DO PACIENTE. 1. Não apreciada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo a alegação de excesso de prazo e tendo o Superior Tribunal de Justiça assentado a impossibilidade de examinar essa matéria, sob pena de supressão de instância, não cabe ao Supremo Tribunal Federal dela conhecer originariamente, sob pena de dupla supressão de instância. 2. Garantia da ordem pública evidenciada pela periculosidade e pelo modus operandi. Fundamento suficiente e idôneo para a manutenção da prisão do ora Paciente. Precedentes. 
3. Habeas corpus conhecido em parte e, na parte conhecida, ordem denegada” (HC n. 104.321-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.3.2011). 



    9. Ainda que esse obstáculo jurisprudencial pudesse ser superado, o que não é possível, a deficiente formação dos autos impossibilita a análise mais aprofundada da apontada ilegalidade e inviabiliza a concessão da pretendida ordem.



    É ônus processual da defesa apresentar elementos documentais 
pré-constituídos, destinados a comprovar as alegações veiculadas no habeas corpus, cujo rito é sumaríssimo e não comporta dilação probatória. 



    A deficiente instrução da impetração impossibilitaria também a compreensão exata do quadro relatado e o exame dos pedidos. Sem dados passíveis de serem analisados para ciência plena do caso, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. Confiram-se os seguintes julgados nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS A SUBTRAÇÃO DE INCAPAZES E AMEAÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO ” (HC n. 222.638-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INADEQUAÇÃO DO WRIT. ATO DE JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. O habeas corpus deve fundamentar-se em inequívoca prova pré-constituída, cumprindo ao impetrante providenciar as peças que se façam necessárias ao deslinde da controvérsia. Precedentes. 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, uma vez voltada a impetração contra ato de Juízo de primeira instância, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada no habeas corpus (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’), impossibilitada a via de supressão de instância. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(HC n. 211.945-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.1.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 2. Constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 213.797-ED-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022).



    Na espécie, não se comprova ilegalidade a justificar a concessão de habeas corpus de ofício.



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora